Tribunal: TJDFT
Processo: 0707512-19.2022.8.07.0012
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DOCUMENTOS NOVOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE JUSTO IMPEDIMENTO. BEM NÃO LOCALIZADO. NOVA DILIGÊNCIA. COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS. COMANDO JUDICIAL NÃO ATENDIDO. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA.

1. Não se conhece de documentos acostados em sede recursal, se não há justificativa da impossibilidade de juntada oportuna, em inobservância ao art. 435, parágrafo único, do CPC
2. Verificada a intimação pessoal e a inércia da parte autora em dar andamento ao feito, cabível a extinção do processo por abandono da causa, porquanto preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 485, inc. III e § 1o, do CPC.
3. No caso, não há falar em ofensa aos princípios da economia processual, da celeridade, da instrumentalidade das formas e do aproveitamento dos atos processuais. O Poder Judiciário não pode ficar à disposição da parte, aguardando sua conveniência para se manifestar nos autos, sendo oportuno frisar que existe prazo, procedimento e processo justamente para se conferir segurança e confiabilidade na tutela jurisdicional, mormente diante das oportunidades conferidas ao apelante.

4. Apelação conhecida e não provida.